Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão do acórdão no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico (valor da dívida) foi fixado em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do mesmo Diploma Legal. A aplicação do percentual mínimo se justifica pela necessidade de remunerar adequadamente o trabalho dos advogados de ambas as partes, sem onerar excessivamente nenhuma delas, estando em harmonia com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação utilizada seja idônea e suficiente para a solução da controvérsia.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.